Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O indeferimento do pedido de produção de prova oral não gerou prejuízos à ré, visto que desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração desprovidos.